Tribunal: TJPA
Processo: 0812243-89.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812243-89.2022.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDO ATANAZIO NUNES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por RAIMUNDO ATANAZIO NUNES contra sentença que julgou improcedente os pedidos autorais.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se o autor comprovou o alegado vínculo efetivo com exercício contínuo no cargo de Escrivão Padrão A (posteriormente Coletor Estadual) entre os anos de 1956 a 1981.

III. Razões de decidir

3. O ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC, sendo insuficiente a juntada cópia do Diário Oficial de 25/08/1956, que indica nomeação inicial para Escrivão Padrão A; (ii) sentença penal de 04/10/1974, que menciona a condição funcional, mas não individualiza o lapso contínuo de 1956 a 1981. Além disso, verifica-se a ausência de ficha funcional, portarias de exercício/promoção/exoneração, contracheques, assentamentos ou registros de contribuição previdenciária

4.
A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 373, §1º, do CPC, exige demonstração de diligência da parte e impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção probatória, o que não restou evidenciado nos autos, pois a autora não individualizou documentos imprescindíveis nem formalizou pedido de exibição.

5.
A administração, por seu turno, não tem o dever de provar fato negativo, nem pode ser compelida a produzir documentos sem que haja início de prova plausível de relação jurídica, sobretudo quando não demonstrada a habitualidade ou continuidade do vínculo
.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão

Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 23 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0812243-89.2022.8.14.0006– PJE) interposta por RAIMUNDO ATANAZIO NUNES contra
o ESTADO DO PARÁ,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara DA Fazenda Pública de Ananindeua/PA, nos autos da Ação declaratória de tempo de serviço público

ajuizada pela Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) A ausência ou precariedade de prova não se supre pela revelia da Fazenda; ao revés, conduz à improcedência do pedido no mérito quando existem alguns elementos, porém inadequados para sustentar a tese na amplitude pretendida — reservando-se a hipótese do Tema 629/STJ (extinção sem mérito) às situações de falta absoluta de prova essencial à própria propositura.

Registre-se que nada impede o autor de reformular a pretensão de forma mais delimitada (p.ex., reconhecimento apenas de períodos certos e comprovados), ou de robustecer a prova documental em outra demanda/instância, observadas as regras de coisa julgada.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários ao patrono da parte ré, que fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §4º, III, CPC), ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurarem os efeitos da gratuidade (art. 98, §3º, CPC).

(...).

Em suas razões (Id. 31995355), o Apelante aduz que a sentença recorrida traz em sua fundamentação a impossibilidade de reconhecimento do período pretendido por insuficiência de provas que confirmem o período contínuo, o que diverge dos documentos apresentados, como a Portaria/Decretos de nomeação e demissão do período 17/08/1956 a 05/03/1969.

Além disso, destaca que a sentença penal datada de 04/10/1974 descreve claramente a condição funcional do apelante, sentenciando sua absolvição do crime de peculato e retorno imediato ao trabalho até 1981.

Quanto ao regime previdenciário competente, defende que na ausência de manifestação do Estado quanto ao regime vigente à época da prestação de serviços, próprio ou geral (INSS), a certidão declaratória do tempo de serviço servirá para o fim de averbação junto a ambos os órgãos previdenciários (RPPS OU RGPS).

Suscita que, por erro da administração pública, o Recorrente, que já possui idade avançada e carece de condições financeiras, não pode se aposentar, uma vez inexequível a comprovação do repasse dos valores devidos ao órgão previdenciário competente., sendo que era dever da Administração a guarda dos registros funcionais.

Destaca que negar o reconhecimento do tempo de serviço ao Apelante, que contribuiu por mais de 24 anos ao Estado, seria impor-lhe gravame injusto, penalizando-o por falhas administrativas alheias à sua vontade.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a procedência dos pedidos.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 31995357)

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais em razão da insuficiência probatória para comprovar o efetivo exercício contínuo no cargo de Escrivão Padrão A (posteriormente Coletor Estadual) entre os anos de 1956 a 1981.

No caso em tela, o apelante sustenta, em sua peça recursal, que os documentos por ele apresentados seriam suficientes para comprovar o seu vínculo funcional, alegando que o Estado do Pará, ao não apresentar todos os documentos funcionais, teria ensejado a inversão do ônus da prova.

Todavia, essa argumentação não merece prosperar. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, ou seja, à parte que ajuíza a demanda. O acervo apresentado, conforme disposto na sentença recorrida, restringe-se a: (i) cópia do Diário Oficial de 25/08/1956, que indica nomeação inicial para Escrivão Padrão A; (ii) sentença penal de 04/10/1974, que menciona a condição funcional, mas não individualiza o lapso contínuo de 1956 a 1981. Além disso, verifica-se a ausência de ficha funcional, portarias de exercício/promoção/exoneração, contracheques, assentamentos ou registros de contribuição previdenciária (IGEPREV/INSS)

Nesse sentido, a ausência de documentos essenciais não pode ser suprida por documentos acessórios que, em conjunto, não atestam a efetiva configuração do vínculo alegado por todo o lapso temporal pretendido, que seria, supostamente, de 1956 e 1981.

Importante salientar que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e não tem o condão de transferir ao ente público o ônus de provar fatos negativos (ausência de vínculo) ou substituir o dever da autora de carrear aos autos elementos mínimos que demonstrem, de forma inequívoca, a prestação do serviço durante todo o período questionado.

O conjunto probatório apresentado pela parte autora se mostra insuficiente para caracterizar o alegado desvirtuamento de vínculo temporário, não se verificando, assim, violação ao princípio da aptidão para a prova, tampouco situação fática que justifique a inversão do ônus nos moldes do artigo 373, § 1º, do CPC.

A produção de início de prova material não exime a parte de sua responsabilidade de robustecer o acervo probatório, notadamente quando não demonstrado o alegado em sua integralidade. O entendimento esposado pelo juízo sentenciante está alinhado com a legislação vigente e com a principiologia processual, uma vez que inexiste nos autos elementos que permitam ao julgador reconhecer o vínculo com a extensão e as características pleiteadas.

Além disso, para que haja uma possível a inversão do ônus, é imprescindível a demonstração de que a parte produziu todos os meios de prova ao seu alcance, bem como a configuração de situação de manifesta impossibilidade ou excessiva dificuldade.

No presente caso, a apelante se limitou a documentos de períodos desconexos, sem trazer prova robusta do alegado, tampouco formalizou pedido claro e específico para a exibição de documentos imprescindíveis, conforme exigem os artigos 396 e seguintes do CPC.

Destacam-se, a seguir, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que guardam estreita similitude fática e jurídica com o caso ora em análise:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES, DELIMITAÇÃO DOS PERÍODOS DE CONTRATAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES ELEMENTARES. PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE SANAMENTO DO VÍCIO NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
Não merece reforma o
decisum
agravado que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença de origem de reconhecimento da inépcia da petição inicial.

2-
O agravante almeja a declaração de nulidade das contratações de servidores temporários da administração direta e indireta do estado já distratados, assim como dos que estão em atividade, para fins de condenação ao recebimento do FGTS.

3-
Trata-se de pedido genérico, face a indeterminação dos sujeitos do direito aludido e do período do vínculo temporário, sendo ausente a delimitação, portanto, de relação jurídica concreta e impossível aferir a alegada nulidade de contratação.

4-
Trata-se de pedido genérico, face a indeterminação dos sujeitos do direito aludido
e do período do vínculo temporário, sendo ausente a delimitação, portanto, de relação jurídica concreta e impossível aferir a alegada nulidade de contratação
.

5-
Impossibilidade do saneamento do vício no presente momento processual, conforme o que dispõe o art. 329, II, do CPC.

6-
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0836145-30.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. ÔNUS DA AUTORA DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE LABOR EM PERÍODOS ESPECÍFICOS. MODULAÇÃO DA PRESCRIÇÃO APLICADA DE ACORDO COM A TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da agravante, mantendo a sentença que reconheceu o direito ao FGTS em períodos específicos, excluindo meses sem comprovação documental do labor. O pedido da agravante envolve o reconhecimento do FGTS para todo o período laborado, alegando distribuição incorreta do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no julgamento monocrático da apelação em desrespeito ao princípio da colegialidade; e (ii) estabelecer se o Município deve responder pelo pagamento de FGTS referente a todo o período alegado pela autora, incluindo períodos não comprovados documentalmente.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade quando, ao ser submetido ao órgão colegiado, a matéria é integralmente devolvida à apreciação, conforme jurisprudência consolidada.

4.
A ausência de documentos comprobatórios do vínculo de trabalho nos períodos não reconhecidos pela sentença faz recair sobre a autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333 do CPC/73 em vigor à época
.

5. Sentença que, embora não tenha reconhecido todo o período afirmado pela agravante, aplicou corretamente a modulação estabelecida em repercussão geral.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1697728/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.06.2018, DJe 27.06.2018.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0003185-12.2010.8.14.0008 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024)

A administração, por seu turno, não tem o dever de provar fato negativo, nem pode ser compelida a produzir documentos sem que haja início de prova plausível de relação jurídica, sobretudo quando não demonstrada a habitualidade ou continuidade do vínculo. Ressalta-se, por fim, que a distribuição dinâmica do ônus da prova não se confunde com verdadeira substituição do encargo probatório do autor, que deve demonstrar ao menos indícios suficientes da verossimilhança de suas alegações.

Desse modo, correta a sentença recorrida ao não das provimento aos pedidos autorais por ausência ou precariedade de prova, o que se alinha integralmente aos posicionamentos exarados no âmbito desta Corte de Justiça.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo-se na íntegra a sentença de primeiro grau, por seus próprios elementos, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/03/2026